Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703182-37.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FRANCISCO ROCHA CAVALCANTE FILHO APELADO: ILDOMAR SOUZA PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou extinta a punibilidade do querelado, em face da decadência. O Ministério Público, em parecer, aponta preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da inexistência de pedido de gratuidade da justiça em favor do querelante, sendo que a sentença foi expressa em condená-lo nas custas processuais, nem recolhimento do preparo recursal. Nos termos do artigo 806, § 2o do CPP, nas ações intentadas mediante queixa, a ausência de preparo implicará deserção do recurso interposto. Outrossim, diante do disposto nos artigos 42, 42, § 1o e 54, ambos da Lei n.o 9.099/95, inviável a reabertura do prazo para pagamento das custas. Posto isso, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público e NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas. Sem honorários. Brasília/DF, 13 de julho de 2021. Ana Cláudia Loiola de Morais Mendes Relatora